Tribunal: TJDFT
Processo: 0709248-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. MATRÍCULA NO SEXTO PERÍODO DO CURSO DE ENGENHARIA. FUNDO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar omissão no julgado.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. No que diz respeito à suposta omissão, o acórdão foi claro ao afirmar que a renovação do financiamento estudantil se constitui primeiro pela iniciativa e solicitação da instituição de ensino para posterior confirmação do aditamento pelo aluno, de modo que o estudante fica impossibilitado de concluir o aditamento de renovação sem que tenha a instituição de ensino iniciado o procedimento, devendo, em caso de omissão, ser responsabilizada pela não formalização do ato. 3.1. Citou ainda jurisprudência no seguinte sentido: “(...) O aditamento de renovação semestral dos contratos de financiamento, simplificados e não simplificados, deverão ser realizados por meio do Sistema Informatizado do FIES (SisFIES), mediante solicitação da CPSA e confirmação eletrônica pelo estudante financiado. 3 - Assim, no caso em que a Instituição de Ensino, por sua falha, não promove o aditamento primeiro (defeito na prestação de serviço), não pode imputar ao estudante a falha no procedimento de renovação. 4- Negou-se provimento ao apelo.” (20150910141818APC, Relator: Leila Arlanch, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2016, publicado no DJE: 27/5/2016). 3.2. O julgado foi claro ao asseverar o seguinte: “6. Com efeito, a instituição de ensino que, por sua falha, não promove o aditamento primeiro, iniciando o procedimento de renovação mediante solicitação pelo órgão específico (CPSA), não pode imputar ao estudante irregularidade no financiamento por falta de aditamento. 6.1. Por mais que o acordão que julgou a apelação no 0701718-43.2019.8.07.0005 não tenha estabelecido, no seu dispositivo, a obrigatoriedade de rematrícula nos semestres seguintes, é consectário lógico que instituição de ensino promova a renovação da matrícula da agravante, enquanto os problemas relativos ao FIES não seja por ela sanados.”
4. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 4.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. 4.2. Nesse sentido, mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.
5. Embargos rejeitados.